Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741970-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ERENILDO DO CARMO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. REFORMADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva, e condenou um acusado como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06, e um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nulidade nas provas contidas nos autos por quebra da cadeia de custódia; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iv) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; v) verificar se há possibilidade de aplicar o redutor de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006); vi) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta; vii) verificar se é cabível a substituição da pena por restritiva de direitos; viii) saber se é cabível a revogação da prisão preventiva do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não basta a alegação de que não houve o cumprimento da cadeia de custódia probatória prescrita em lei para anular a prova, mas é necessário que a parte comprove a efetiva adulteração da prova e sua imprestabilidade ao fim a que se destina, porquanto não há nulidade a ser declarada sem a comprovação de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada. 4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados. 5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 6. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada aos réus. 7. A referência a potenciais efeitos difusos da traficância, como o aumento exponencial de crimes patrimoniais e o abalo da ordem e da segurança pública não constituem argumentos idôneos para valorar negativamente as consequências do crime, mormente quando o magistrado não demonstrou a maior reprovabilidade da conduta em elementos concretos do delito. Precedentes do TJDFT. 8. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Não há que se falar em bis in idem na valoração negativa referente à natureza e à quantidade do entorpecente quanto ao fato de tais circunstâncias terem sido também utilizadas para afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, haja vista que além da presença das citadas circunstâncias, restou comprovado que o réu se dedica a atividade criminosas, já que é reincidente e portador de maus antecedentes. 10. Em proposta de revisão de entendimento (Tema 585/STJ), o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ressalvando a preponderância desta última apenas na hipótese de multirreincidência. 11. Comprovado nos autos que os réus se dedicavam a atividades criminosas, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. 12.. Nos termos do artigo 33, do Código de Penal, e da Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, havendo fundamentação concreta, é possível a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena. 13. Não há que se falar em substituição da pena por restritivas de direitos, quando a pena fixada for superior a quatro anos, e o réu for reincidente. 14. Não deve prosperar o pleito que seja revogada a prisão preventiva do réu, haja vista que os motivos que conduziram à decretação da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente porque o acusado é reincidente e possui várias passagens anteriores, demonstrando que sua liberdade representa risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO 15. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação de circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto ausente fundamentação concreta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024